Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, a parte agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício (Folha de pagamento e Declaração Anual de Imposto de renda de Pessoa Física), especialmente porque as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, além de o recorrente auferir renda bruta superior a quinze mil reais e residir em área nobre do Distrito Federal.
III. No mais, não foi comprovado, de modo consistente, o possível comprometimento de sua subsistência e de sua família, em decorrência das despesas processuais.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.